Tribunal: TJDFT
Processo: 0734608-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734608-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO GUSTAVO ALVES COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O MM. Juiz proferiu r. sentença no mandado de segurança originário, ocasionando a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora